Tribunal: TJSP
Processo: 0010546-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Roubo majorado, lesão corporal e resistência – condenações mantidas
Parcial provimento ao recurso para alteração dos regimes prisionais – Súmulas 440 do STJ e 718 do STF

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010546-13.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VINICIUS FRANCA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para fixar o regime inicial semiaberto para resgate da sanção corporal do
roubo majorado e o equipamento aberto para as reprimendas da lesão corporal e da
resistência, mantida no mais a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564
Apelante: Vinicius Franca da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: GABRIEL RICARDO BERNARDES DA SILVA e Leandro da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40.079
Roubo
majorado,
lesão
corporal
e
resistência

condenações mantidas
Parcial provimento ao recurso para alteração dos regimes
prisionais Súmulas 440 do STJ e 718 do STF
Vinícius França da Silva foi condenado pela MMa Juíza
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo a
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como
incurso no arts. 157, § 2o, II, c.c. art. 29, “caput”, do Código Penal, e a 06
(seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por incidir no art.
129, § 12, e 329, “caput”, c.c. art. 29, “caput”, também do CP, todos os
crimes em concurso material.
Inconformado, pretende a absolvição do roubo por
insuficiência probatória e dos demais delitos por ausência de dolo e por
atuação em legítima defesa. Subsidiariamente, busca a fixação do
equipamento prisional intermediário para a infração patrimonial.
Contrarrazões às fls. 506/512.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante, Leandro da Silva e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Gabriel Ricardo Bernardes da Silva posicionaram-se em cruzamento de
ruas e, aproveitando-se de sinal fechado, aproximaram-se do veículo
conduzido por P.A.C. Simulando porte de arma, exigiram a entrega do
automóvel da vítima, o que foi atendido.
O ofendido acionou a polícia. Horas depois, PMs em
patrulha visualizaram o carro subtraído e deram ordem de parada,
ignorada. Iniciada perseguição, os réus avançaram sobre o policial Renato
de Oliveira Munhoz, que ocupava motocicleta, derrubando-o e o arrastando
por alguns metros. Diante disso, Renato e colegas abriram fogo contra o
automóvel. Finalmente parado, os três acusados foram detidos. Na
delegacia, P.A.C. identificou Vinícius como um dos autores do roubo.
Interrogado, o apelante afirmou que saiu de festa com
os corréus. Em cruzamento, sob efeito de álcool e entorpecentes, entrou
em carro parado no semáforo, sem intimidar o motorista ou anunciar
assalto. Seguiu para a praia com os amigos. No retorno, ao passar por
pedágio, ouviu tiro. Gabriel fora alvejado e sangrava. Viaturas davam ordem
de parada e policiais disparavam. Assustado, acelerou. Perdeu o controle
do veículo. Não viu PM em motocicleta.
Suscitado
incidente
de
insanidade
mental
pelo
recorrente, desmembrado o feito em relação a ele. A defesa, porém,
desistiu do procedimento mais tarde.
Em juízo, P.A.C. não reconheceu Vinícius, mas
confirmou que o identificara com segurança na polícia (fl. 40). Parado em
sinal, três homens se aproximaram. Um deles, fazendo menção que
portava arma, gritou que saísse do automóvel. Assim o fez, eles
ingressaram no carro e se evadiram. Comunicou o evento à polícia. À noite,
compareceu na delegacia e recuperou o veículo, completamente danificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564 -Voto no
4
e com marcas de tiros.
O PM Renato relatou que, noticiado o roubo do carro,
com ele se deparou no Rodoanel. Acompanhou-o até que o motorista
perdeu o controle e parou no canteiro central. Estacionou a certa distância
e, enquanto desembarcava, Vinícius, que estava ao volante, avançou e o
atropelou. Sofreu lesões nos braços, pernas, pés e clavícula. Não houve
apreensão de arma de fogo. A vítima do roubo reconheceu o apelante na
fase inquisitiva.
O policial militar Jefferson Mariano reportou que,
irradiado o avistamento de veículo roubado, iniciou perseguição em alta
velocidade, que perdurou por cerca de 20km. Disparou duas vezes. Em
certo momento o automóvel parou no canteiro central e partiu para cima de
colega de moto. Eram três ocupantes e dois admitiram a subtração do
veículo. O proprietário do carro identificou o recorrente.
Na mesma esteira os depoimentos dos PMs Eder dos
Santos e Márcio Salgado.
Testemunhas defensivas abonaram o passado do
acusado.
Bem configurados e demonstrados os três crimes
atribuídos.
Quanto ao roubo, Vinícius confessa a subtração,
embora refute grave ameaça. Esta, contudo, é noticiada pela vítima. Os
três denunciados se acercaram e bradaram que saísse do veículo, logo o
ocupando. Improvável, aliás, que abandonasse o próprio automóvel sem
que fosse intimidado a tanto. O ofendido, ademais, corroborou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564 -Voto no
5
audiência firme reconhecimento do apelante no inquérito, ratificado pelos
policiais. Não há que se duvidar do ato, até porque o acusado, repita-se,
assume ter levado o carro de P.A.C.
No que tange à resistência e à lesão corporal em
Renato, igualmente decorrem da prova oral, além da pericial. Os PMs
contam que o recorrente, ao volante do veículo roubado, após entrar no
canteiro central da rodovia, atropelou propositalmente o policial de
motocicleta que iria abordá-lo, opondo-se, assim, à execução de ato legal e
causando os ferimentos mencionados por Renato e descritos no laudo de
fls. 288/289, pelos quais o réu responde autonomamente, consoante o art.
329, § 2o, do CP. A aventada falta de intenção de lesionar o PM não
encontra respaldo nos elementos de convicção. Segundo Renato, havia
espaço suficiente para Vinícius manobrar sem acertá-lo, mas optou por
acelerar em sua direção. Absolutamente despropositado o argumento de
atuação em legítima defesa, já que a ação dos policiais, indo ao encalço de
carro subtraído, não era injusta.
De absolvição de qualquer das infrações, portanto, não
há que cogitar.
As penas-base dos três crimes foram estipuladas nos
mínimos legais.
Configurada a majorante do concurso de pessoas no
roubo. P.A.C. fala que três agentes o abordaram e o recorrente cita que
estava com dois amigos ao entrar no veículo. Aplicado o menor aumento
previsto.
Na lesão, verificada a causa de aumento do art. 129, §
12, do CP. O apelante atropelou policial no exercício de suas funções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564 -Voto no
6
Adequada a elevação de um terço.
Em
suma,
as
sanções
do
delito
patrimonial
remanescem em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa
de 13 (treze) diárias; as da resistência, em 02 (dois) meses de detenção; e
as da lesão corporal, em 04 (quatro) meses de detenção.
Os
regimes
prisionais,
entretanto,
comportam
alteração.
Incoerente que, escolhidas as menores penas-base
para as três condutas, os mesmos critérios enumerados no art. 59 do CP
conduzam à fixação de equipamentos prisionais mais severos do que os
mais brandos compatíveis com cada reprimenda corporal imposta,
inexistente reincidência.
A Súmula 440 do E. Superior Tribunal de Justiça dispõe
que “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”.
Logo, também não prospera o invocado argumento da
gravidade do roubo para a opção pelo regime inicial fechado. Além do
citado entendimento do STJ, igualmente a Súmula 718 do STF dispõe que
“a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui
motivação idônea para imposição de regime mais severo do que o
permitido segundo a pena aplicada”.
Acrescente-se que, menor e de certo modo confesso o
recorrente, revela-se suficiente para reprovação e prevenção das condutas
a determinação dos regimes semiaberto para o roubo e aberto para a lesão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0010546-13.2019.8.26.0564 -Voto no
7
e a resistência.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para fixar o regime inicial semiaberto para resgate da sanção corporal do
roubo majorado e o equipamento aberto para as reprimendas da lesão
corporal e da resistência, mantida no mais a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator